Tribunal: CARF
Processo: 12898.001983/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001983/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.370 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CLUB MED BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
CÁLCULO
DAS
ESTIMATIVAS
MENSAIS
DE
IRPJ
E
CSLL.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA.
No cálculo das estimativas mensais de IRPJ e CSLL baseadas em balancetes ou
balanços de suspensão ou redução deve-se compensar a base de cálculo com o
prejuízo fiscal e a base negativa no limite estabelecido pelos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.065/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedentes os
lançamentos de multas exigidas isoladamente nos valores de, respectivamente, R$ 826.019,34 e
R$ 298.447,06. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fl. 290):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001983/2009-70
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.370 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001983/2009-70

Trata o presente processo de exigência fiscal formulada à interessada acima
identificada, por meio do autos de infração de multas exigidas isoladamente, de fls.
73/76 e 77/80, nos valores de, respectivamente, R$ 826.019,34 e R$ 298.447,06.
2. O procedimento é decorrente de ação fiscal promovida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro – Defis/RJ, que constatou,
relativamente aos períodos de apuração de janeiro, fevereiro e março de 2005, a falta de
pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ e da contribuição social sobre
o lucro líquido – CSLL incidentes sobre as respectivas bases de cálculo estimadas a
partir da receita bruta e acréscimos e/ou de balanços de suspensão ou redução.
Enquadramento legal: Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o , inciso IV, da Lei n°
9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da
Lei n° 5.172/66.
3. Inconformada com a exigência, a interessada interpôs a petição de fls. 111/135, na
qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é pessoa jurídica de direito privado e está obrigado à apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
("CSLL") com base nas regras fiscais próprias para determinação do Lucro Real. Assim,
no ano calendário de 2005, assim como em anos anteriores, optou pelo regime anual de
tributação, determinando, por seu turno, as antecipações mensais desses tributos com
base em balancetes levantados para de suspensão e/ou redução, tal como lhe autoriza a
legislação que rege os referidos tributos. As bases de cálculo mensais do Lucro Real e
da CSLL, apuradas com base em balancetes levantados para suspensão e/ou redução,
foram tempestivamente comunicadas à Receita Federal do Brasil ("RFB"), por meio do
preenchimento e entrega da DIPJ do Exercício Financeiro 2006, Ano Calendário 2005.
3.2. Que segundo a Ficha 11 "Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa" e
Ficha 16 "Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido Mensal por
Estimativa", da DIPJ 2006 (2005), nos meses de janeiro a março foram apuradas os
seguintes valores devidos de estimativa segundo a sistemática de suspensão e/ou
redução:

3.3. Que reconhece a insuficiência dos recolhimentos das antecipações de IRPJ e de
CSLL, contudo este reconhecimento é apenas parcial, pois discorda quanto às bases de
cálculo adotadas para quantificação das Multas de Oficio Isoladas, vez que
inadvertidamente adotou as bases de cálculo que não contemplavam as respectivas
compensações de saldo de Prejuízos Fiscais e Bases Negativas da CSLL de períodos
anteriores.
Alega que houve um erro de fato quando do preenchimento das Fichas 11 e 16 da DIPJ
2006 (ano-calendário de 2005), na medida em que imputou nas referidas fichas as bases
de cálculo dos tributos antes de consideradas as compensações de Prejuízo Fiscal e
Bases Negativas da CSLL apurados em períodos anteriores. Argumenta que não poderia
ser imputada cobrança de Multa de Oficio Isolada sobre parcela de tributo apurada
sobre base tributável inexistente, isto é, sobre as parcelas de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL legitimamente apurados em períodos anteriores e compensados com
os lucros apurados nos meses de janeiro a março;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.370 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001983/2009-70

3.4. Que por mais de uma vez as bases de cálculo corretas, que consideram a
compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL de períodos anteriores, foram
fornecidas em tempo hábil para conclusão satisfatória do procedimento de fiscalização.
Em nenhum momento do procedimento de fiscalização se identificou a divergência
entre as bases de cálculo apuradas com base nos balancetes de suspensão e/ou redução,
documentos tais que já estão nos autos, e as bases de cálculo indicadas na DIPJ;
3.5. Que, em regra, todo e qualquer lançamento tributário tendente a imputar a
penalidade de multa de oficio, isolada ou não, pressupõe, necessariamente, que haja
verificação prévia, por parte da agente fiscal responsável pelo procedimento de
fiscalização, da composição (leia-se, lucro liquido, adições, exclusões e compensações)
das bases de cálculo das antecipações mensais. Entretanto, alega que a devida diligência
acerca da composição das bases de cálculo, no presente caso, infelizmente jamais
ocorreu. Se tivesse sido levada a efeito pela fiscalização, fatalmente teria sido
identificado o erro de fato cometido no preenchimento das Fichas 11 e 16 da DIPJ 2006
(2005), do qual não poderia resultar aplicação de qualquer penalidade;
3.6. Que para fazer prova da existência de saldo de prejuízos fiscais e de base negativa
da CSLL de períodos anteriores em montantes suficientes para compensações no limite
de 30% das bases de cálculo apuradas nos meses de janeiro a março do ano-calendário
de 2005, acosta aos autos cópia da DIPJ do exercício de 2005, ano-calendário 2004
(Doc. 06), em cujas Fichas 09 "Demonstração do Lucro Real" e 17 "Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido" estão demonstrados os montantes de R$
10.098.323,13 (dez milhões, noventa e oito mil, trezentos e vinte e três reais e treze
centavos). Assim, observando-se o limite máximo de 30% dos lucros apurados nos
meses de janeiro a março, dos saldos de prejuízos fiscais e de base negativa da CSLL
acumulados somente no ano-calendário de 2004, foram necessários apenas R$
1.989.646,43 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis
reais e quarenta e três centavos), estando comprovada a suficiência de saldo de prejuízos
fiscais e de base negativa da CSLL para compensação dos lucros apurados nos meses de
janeiro a março;
3.7. Que nem se alegue que o saldo remanescente (R$ 8.108.676,70) já foi
compensando em períodos subseqüentes, pois, conforme atestam as DIPJ's dos anos
calendário de 2006, 2007 e 2008, teria encerrado todos os períodos apurando prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL (Doc. 07), fato que, por si só, afasta qualquer suspeita de
compensação subseqüente utilizando o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL
remanescente do ano-calendário de 2004;
3.8. Que em face da doutrina e dos julgados proferidos pelo CARF, as Delegacias da
Receita Federal de Julgamentos também vêm proferindo decisões no sentido de que os
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL de períodos anteriores devem ser
compensados quando do lançamento de oficio.
É o relatório.

A DRJ julgou procedentes os lançamentos das multas exigidas isoladamente nos
valores de, respectivamente, R$ 826.019,34 e R$ 298.447,06 (e-fl. 290), através do Acórdão n.
1243.647 - 6a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 2907 e ss), assim resumido em ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.370 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001983/2009-70

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte e relativamente a qual foram efetuados pagamentos após a ciência do
lançamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2006
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
A falta de recolhimento de estimativas mensais enseja a imposição de multa isolada, no
percentual de 50% sobre o valor do pagamento que deixou de ser efetuado.
Devidamente cientificado do acórdão em 20/07/12 (fl. 302), o contribuinte
tempestivamente interpôs Recurso Voluntário em 16/08/12 (fls. 305/330), em que sustenta, em
síntese:
- apurara as antecipações mensais com base em balancetes suspensão/redução, conforme
comunicado à Receita Federal por meio da DIPJ 2006 (Fichas 11 e 16);
- reconhecera, por ocasião da impugnação, a insuficiência parcial das estimativas, tendo após a
autuação realizado o que entendeu devido;
- teria cometido erro de fato por não considerar compensações a título de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas apuradas em períodos anteriores, o que deve ser considerado sob pena
de exação indevida;
- “...ad argumentandum apenas para corroborar a impropriedade da decisão, que mantém
cobrança das Multas Isoladas de IRPJ e CSLL na forma como lançada por meio dos AI’s, deve-
se destacar que, de acordo com as decisões exaradas por esse E. CARF posteriormente ao
lançamento tributário, firmou-se o entendimento de que é indevida a cobrança de Multa Isolada
de IRPJ e CSLL por falta de recolhimento de estimativa, quando se verifica a existência de
Prejuízo Fiscal e BNCSLL, ao final do período-base”;
- estaria equivocado o acórdão recorrido, vez que o livro Diário não se prestaria, para fins de
conferir validade à apuração, à escrituração de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL;
- decisões da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferidas em outubro e
novembro de 2011, corroborariam o entendimento de que “improcede a aplicação de penalidade
isolada, quando se verifica existência de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
ao final do período”;
- considerando a apuração de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no ano-calendário 2004,
no montante de R$ 10.098.323,13, conforme DIPJ (Doc.06 da Impugnação), não se poderia falar
em insuficiência de saldo a impedir as compensações pleiteadas;
- decisões do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes fixariam que no lançamento de ofício a
autoridade fiscal deve considerar os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas (acórdãos no
10195.889, 10516.530 e 10515.484), tese igualmente adotada em julgados de primeira instância.
Este CARF, através da Resolução n. 1103000.066 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (e-fls. 387 e ss), solicitou à Unidade de Origem confirmar se havia valores disponíveis
a título de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL, apurados em períodos
anteriores:
Pelo exposto, VOTO no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.370 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001983/2009-70

a) verifique, à luz da documentação acostada pelo sujeito passivo quando da
impugnação, bem como à vista de seus sistemas de controle, se há valores disponíveis a
título de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL, apurados em períodos
anteriores;
b) em caso afirmativo, confira se estão corretos os demonstrativos das apurações das
estimativas de janeiro a março/05, elaborados pelo Recorrente no recurso voluntário,
levando-se em consideração, na apuração das bases de cálculo, as compensações no
limite de 30% (trinta por cento), conforme dispõe a legislação vigente;
c) verifique se há entrega de DIPJ 2006 (AC 2005) retificadora, devendo ser anexada
cópia integral aos autos;
d) adote providências adicionais que possam contribuir para a solução da controvérsia;
e) descreva, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas provas, as
constatações decorrentes dos exames realizados;
f) cientifique o Recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se assim o
desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do
art.35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, findo o qual, o processo deverá ser
devolvido ao CARF para julgamento.

A Unidade de Origem respondeu, através do Despacho de Diligência ao CARF –
(e-fl. 866 e ss), em que confirma que há valores disponíveis a título de prejuízos fiscais e de base
de cálculo negativa de CSLL, apurados em períodos anteriores, no montante de R$
10.087.242,94.
A Recorrente apresentou manifestação (e-fls. 814 e ss), em que reitera os registros
necessários para requerer a legitimidade da compensação dos prejuízos acumulados nas bases de
cálculo dos balanços de redução das estimativas a pagar.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A Recorrente deixou de recolher as estimativas mensais devidas do IRPJ e da
CSLL de janeiro, fevereiro e março de 2005 declaradas na DIPJ/2006, o que ensejou o
lançamento da multa de ofício prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n°
5.172/66:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
................
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.370 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001983/2009-70

II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
................
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)”
A Recorrente discorda quanto às bases de cálculo apuradas e sobre as quais
incidiu a multa de oficio isolada. Requer a legitimidade da compensação dos prejuízos
acumulados nas bases de cálculo dos balanços de redução das estimativas a pagar. A parcela
contestada do lançamento diz respeito à apuração da base de cálculo das estimativas do IRPJ e
da CSLL de janeiro, fevereiro e março de 2005 que teriam sido declaradas com erro de fato na
DIPJ/2006, uma vez que não teriam sido consideradas compensações de prejuízos e bases
negativas da CSLL, parcelas que, se consideradas, reduziriam as bases de cálculo em 30%.
De acordo com o art. 35 da Lei no 8.981/95 e arts. 2o e 28 da Lei no 9.430/96, as
pessoas jurídicas sujeitas à apuração anual do IRPJ e da CSLL se submetem aos recolhimentos
mensais das estimativas determinadas sobre a base de cálculo estimada com base na receita bruta
e acréscimos, podendo, entretanto, suspender ou reduzir o pagamento da estimativa se
comprovar, mediante levantamento de balanços ou balancetes mensais, que o valor do imposto
ou contribuição já pagos excede o valor devido, inclusive adicional, calculado com base no lucro
real (ou lucro líquido ajustado, no caso da CSLL) do período em curso. Tais balanços ou
balancetes deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
Livro Diário, segundo inciso I do art. 230 do RIR/99.
A determinação legal de observância das leis comerciais e fiscais no levantamento
dos balanços ou balancetes de redução ou suspensão impõe que todas as regras de apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devem ser seguidas, inclusive as relativas às compensações
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, as quais são disciplinadas nos artigos 509 e 510
do RIR/99
Não há dúvidas que houve levantamento dos balanços ou balancetes de redução
ou suspensão em relação aos períodos de janeiro, fevereiro e março de 2005, conforme ficha 11 e
16 da DIPJ Exercício 2006 (e-fls. 11 e 16). Observo que nestas fichas não há campo específico
para a compensação de prejuízos de períodos anteriores, como o há para a apuração anual, Ficha
09-A, e-fl. 10, o que pode ter induzido a erro de fato o Recorrente, ao preencher o campo
específico da base de cálculo com o valor prévio a compensação. Desta forma, infiro que o
direito à compensação dos prejuízos, no limite de 30%, na base de cálculo do tributo a pagar
estimado de cada balancete mensal (art. 510 do RIR/99), e da correspondente multa isolada,
dependerá da aferição da disponibilidade do montante do prejuízo acumulado de períodos
anteriores.
A Unidade de Origem confirmou, através do Despacho de Diligência ao CARF –
(e-fl. 866 e ss), que havia valores disponíveis a título de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa de CSLL, apurados em períodos anteriores, no montante de R$ 10.087.242,94, e não
R$10.098.323,13.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.370 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001983/2009-70

Logo, deve-se reconhecer a legitimidade da compensação dos prejuízos
acumulados, no limite de 30% da base de cálculo, nos balanços de redução para o cálculo das
estimativas a pagar, base de cálculo da multas de ofício dos períodos de janeiro, fevereiro e
março de 2005, no limite aferido na diligência, e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 847
DF CARF MF
Original